Tribunal: TJSP
Processo: 2230657-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA – LEGALIDADE – instauração do incidente previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC que demanda a presença de ao menos indícios dos requisitos do art. 50 do Código Civil – ausência de indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA – LEGALIDADE – instauração do incidente previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC que demanda a presença de ao menos indícios dos requisitos do art. 50 do Código Civil – ausência de indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica – mero inadimplemento e insuficiência de patrimônio que não constituem elementos aptos a autorizar a instauração do incidente de desconsideração a personalidade jurídica – decisão mantida – agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230657-43.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CERBA
BRASIL ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIAIS LTDA., são agravados MAXXILAB
EXAMES LABORATORIAIS LTDA. e DORIVAL JOSE DECOUSSAU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230657-43.2019.8.26.0000 - Voto 23436
2
VOTO No: 23436
AGRAVO DE INST. No: 2230657-43.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: SÃO PAULO F. R. JABAQUARA 2a VARA CÍVEL
JUIZ: JOMAR JUAREZ AMORIM
AGTE.: CERBA BRASIL ANÁLISES CLÍNICAS ESPECIAIS LTDA.
AGDOS.: MAXXILAB EXAMES LABORATORIAIS LTDA. E OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
INSTAURAÇÃO
DO
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
DA EXECUTADA LEGALIDADE instauração do incidente
previsto nos arts. 133 e seguintes do CPC que demanda a presença
de ao menos indícios dos requisitos do art. 50 do Código Civil
ausência de indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica
mero inadimplemento e insuficiência de patrimônio que não
constituem elementos aptos a autorizar a instauração do incidente
de desconsideração a personalidade jurídica decisão mantida
agravo desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado do cumprimento de
sentença promovido pela agravante contra a agravada.
A insurgência refere-se à decisão (fls. 13) pela qual foi
indeferido o pedido feito pela agravante de instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
Alegou a agravante, em suma, que todas as tentativas de
satisfação do débito restaram infrutíferas. A empresa executada não possui bens
passíveis de penhora. Há diversos processos judiciais ajuizados contra ela, o que
demonstra que seus sócios se aproveitam dela para conseguir vantagens financeiras.
Há inclusive pedido de falência da executada. Estão presentes, portanto, os requisitos
autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. Pelo que expôs, pugnou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230657-43.2019.8.26.0000 - Voto 23436
3
pela reforma da decisão recorrida para o fim de ser determinada a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa agravada executada.
Em sua resposta (fls.18/24), os agravados requereram o
desprovimento do recurso.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a antecipação da tutela recursal pleiteada e dispensadas as informações do Juízo de 1o
grau (fls. 15).
É a síntese necessária.
O agravo não comporta provimento.
Com o advento do Código de Processo Civil/2015, a
desconsideração da personalidade jurídica não pode ser deferida de plano. Exige-se a
instauração de incidente, nos moldes previstos nos arts. 133 e seguintes do referido
diploma legal.
Todavia, não basta o mero requerimento para que o incidente
em referência seja instaurado. Nos termos do art. 134, § 4o do CPC, deve haver a
demonstração do “preenchimento dos pressupostos legais específicos para
desconsideração da personalidade jurídica”.
Em outras palavras, o requerimento de instauração da
personalidade jurídica exige a demonstração, ao menos indiciária, dos requisitos
materiais autorizadores da medida.
No caso em tela, o pleito de desconsideração foi amparado no
art. 50 do Código Civil, segundo o qual a medida é cabível “em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial”.
Trata-se da chamada teoria maior da desconsideração da
personalidade jurídica, pela qual não basta a mera demonstração da impossibilidade
da pessoa jurídica cumprir as suas obrigações. Os requisitos legais são mais
rigorosos. Exige-se, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de
finalidade ou de confusão patrimonial.
Para se admitir a desconsideração da personalidade jurídica
com a permissão de que bens dos sócios ou de seus administradores sejam atingidos
para quitar dívidas da sociedade é necessária a demonstração de que a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230657-43.2019.8.26.0000 - Voto 23436
4
serviu de instrumento para fraude ou abuso de direito.
A má gestão ou mesmo a existência de problemas financeiros
não implica necessariamente a responsabilidade pessoal dos sócios ou
administradores. Haveria grave risco para a teoria do direito das empresas e para o
desenvolvimento das atividades mercantis de forma geral caso predominasse o
entendimento de que basta que a pessoa jurídica não cumpra uma determinada
obrigação o que, evidentemente, prejudica seus credores , para que seja possível a
exigência de cumprimento desta mesma obrigação diretamente dos dirigentes ou
sócios.
Destarte, a simples dificuldade do credor na satisfação de seus
haveres não constitui sequer indício de abuso da personalidade jurídica.
Nessa linha, merecem referência os seguintes enunciados do
CEJ1, pertinentes à hipótese em tela:
Enunciado no 7: “Só se aplica a desconsideração da
personalidade jurídica quando houver a prática de ato irregular, e
limitadamente, aos administradores ou sócios que nela hajam
incorrido”;
Enunciado no 282: “O encerramento irregular das atividades
da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar abuso de
personalidade jurídica”.
Também sobre o tema, merece ser invocado o seguinte julgado
do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. Discute-se se o encerramento irregular da sociedade
empresária, que não deixou bens suscetíveis de penhora, por si só,
constitui fundamento para a desconsideração da personalidade
jurídica. 3. A criação de uma sociedade de responsabilidade limitada
visa, sobretudo, à limitação para os sócios dos riscos da atividade
econômica, cujo exercício, por sua vez, a todos interessa, na medida
em que incentiva a produção de riquezas, aumenta a arrecadação de
1 Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230657-43.2019.8.26.0000 - Voto 23436
5
tributos, cria empregos e gera renda, contribuindo, portanto, com o
desenvolvimento socioeconômico do País. 4. No entanto, o
desvirtuamento da atividade empresarial, porque constitui verdadeiro
abuso de direito dos sócios e/ou administradores, é punido pelo
ordenamento jurídico com a desconsideração da personalidade
jurídica da sociedade, medida excepcional para permitir que,
momentaneamente, sejam atingidos os bens da pessoa natural, de
modo a privilegiar a boa-fé nas relações privadas. 5. A dissolução
irregular da sociedade não pode ser fundamento isolado para o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas, aliada a
fatos concretos que permitam deduzir ter sido o esvaziamento do
patrimônio societário ardilosamente provocado de modo a impedir a
satisfação dos credores em benefício de terceiros, é circunstância que
autoriza induzir existente o abuso de direito, consubstanciado, a
depender da situação fática delineada, no desvio de finalidade e/ou na
confusão patrimonial. 6. No particular, tendo a instância ordinária
concluído pela inexistência de indícios do abuso da personalidade
jurídica pelos sócios, incabível a adoção da medida extrema prevista
no art. 50 do CC/02. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, desprovido” (REsp 1.395.288/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 3a T., j. 11.02.2014, DJe 02.06.2014).
Acerca da impossibilidade de instauração do incidente de
desconsideração ante a ausência de indícios dos requisitos do art. 50 do Código Civil,
confira-se o seguinte precedente desta Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica. Ausência de indícios
plausíveis de abuso da personalidade. Pressupostos legais para o
processamento do incidente não atendidos (art. 134, § 4o, c.c. o art.
50 do Código Civil). Decisão reformada para indeferir o
processamento
do
incidente.
Recurso
provido”
(A.I.
2216449-59.2016.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230657-43.2019.8.26.0000 - Voto 23436
6
Tasso Duarte de Melo, j. 05.04.2017).
À luz de tais considerações, verifica-se que, no caso em
análise, não estavam presentes indícios mínimos de abuso da personalidade jurídica.
O requerimento de instauração do incidente foi deduzido pela agravante com base no
mero inadimplemento, no insucesso da busca por bens penhoráveis e no fato de haver
muitos processos judiciais contra a sociedade executada.
Tais circunstâncias, por si sós, não constituem sequer indícios
de que tenha ocorrido abuso da personalidade jurídica. Havia a necessidade de que a
agravante demonstrasse a prática de algum ato a indicar desvio de finalidade da
pessoa jurídica ou confusão patrimonial entre ela e seus sócios.
Em suma, ante a ausência de indícios mínimos de abuso da
personalidade jurídica, não era mesmo possível a instauração do incidente de
desconsideração pretendido pela agravante. A correta decisão de 1o grau deve ser
mantida, o que não obsta que futuramente se dê a instauração do incidente, desde que
se demonstre a existência de, ao menos, indícios dos requisitos do art. 50 do Código
Civil.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator